Tribunal: TJDFT
Processo: 0736863-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Aplicação da teoria maior prevista no art. 50 do Código Civil, a qual fundamentou a desconsideração da personalidade jurídica da executada, não foi objeto da controvérsia devolvida no agravo de instrumento, do que decorre não se poder reconhecer qualquer vício a que se refere o art. 1022, CPC
3. Por fim, não há que se falar em risco de decisões conflitantes entre o presente agravo de instrumento e o agravo de instrumento n. 0736867-13.2022.8.07.0000, interposto pela ora embargante contra a mesma decisão originária: os efeitos da coisa julgada somente alcançam a pretensão objeto deste recurso (art. 504, inciso I do CPC), não interferindo na pretensão da ora embargante de reformar a decisão agravada na parte em que indeferida a desconsideração com relação aos demais requeridos.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.